Tribunal: STF
Processo: AI 723334
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Policial militar. Promoção. Reexame de legislação estadual. Repercussão geral. Ausência. Precedentes.



    1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    2. Ausência de repercussão geral do tema relativo às condições para promoção de policial militar, com fundamento no Decreto nº 15.275/82 e na Lei nº 10.072/76, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    3. Agravo regimental não provido.